Tribunal: TJMT
Processo: 1016883-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016883-90.2021.8.11.0000
PACIENTE: VALDINEY ARRUDA MAGALHAES
IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdiney Arruda Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e resistência.
Sustenta-se, no entanto, que o instrumento bélico e as respectivas munições apreendidos não pertenceria ao paciente, mas a genitora de sua namorada, a qual assumiu a propriedade, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Outrossim, a negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator